Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. COISA JULGADA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que acolheu parcialmente a impugnação aos cálculos para condicionar o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado de ação rescisória, rejeitando, no mais, as alegações de inexigibilidade do título e de excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há interesse recursal quanto à alegação de prejudicialidade externa em razão de ação rescisória em trâmite;
(ii) saber se o título executivo judicial é inexigível por suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013;
(iii) saber se há excesso de execução decorrente da aplicação da taxa Selic; e
(iv) saber se a metodologia de cálculo adotada configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Inexiste interesse recursal quanto à prejudicialidade externa, pois a decisão agravada já condicionou o levantamento de valores e o pagamento de precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória, inexistindo gravame concreto.
4. A alegação de inexigibilidade do título executivo não pode ser rediscutida em sede de cumprimento de sentença, pois as matérias foram apreciadas no processo coletivo originário, com trânsito em julgado, incidindo a coisa julgada.
5. O Tema 864 do STF é inaplicável ao caso, por não se tratar de revisão geral anual, mas de reajuste previsto em lei específica.
6. A pendência de julgamento da ADI no 7.435/RS e do Tema 1.349 da repercussão geral não impõe suspensão automática dos processos, inexistindo determinação de sobrestamento nacional.
7. A taxa Selic deve incidir, a partir da vigência da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos do art. 3o da emenda constitucional e da Resolução CNJ no 303/2019, sem caracterizar bis in idem ou anatocismo.
8. Não demonstrado erro nos cálculos apresentados, inviável o reconhecimento de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Carece de interesse recursal a insurgência contra fundamento já acolhido na decisão recorrida; 2. É vedada a rediscussão da exigibilidade de título judicial transitado em julgado na fase de cumprimento de sentença; 3. A incidência da taxa Selic, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sobre o valor consolidado do débito, não configura anatocismo.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 996; CF/1988, art. 169, § 1o; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 21 e 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2011181, 0713133-28.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2009686, 0749304-18.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2011119, 0709140-74.2025.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 17.06.2025; STF, RE no 905.357/RR (Tema 864); STF, ADI no 7.435/RS.